Tribunal: TJDFT
Processo: 0737494-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. ART. 139, INC. IV, DO CPC. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS ABRANGIDAS PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de medida atípica, consistente na expedição de ofício para que os Cartórios do Registro de Imóveis aludidos forneçam certidões com a finalidade de verificar se já ocorreu a transferência do domínio dos imóveis integrantes do espólio deixado pelo genitor do agravado.
2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que o Juízo tem o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.
3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 3.1. A diligência referida só poderá ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização de bens do devedor.
4. No caso em deslinde as pesquisas aos sistemas disponíveis (Eridf, Sisbajud, Renajud e Infojud) foram promovidas por diversas vezes, desde o início da fase de cumprimento de sentença no ano de 2019, mas sem êxito. Por essa razão, houve, de fato, a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização dos bens pertencentes ao devedor, mostrando-se admissível a expedição de ofícios aos Cartórios indicados.
5. A regra prevista no art. 98, § 1o, inc. XI, do CPC enuncia que a gratuidade de justiça compreende “os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”.
6. Recurso conhecido e provido.